Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704031-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NEILA ANDERS AIDAR REU: BIP CORACAO CENTRO CARDIOLOGICO DO GAMA S/S LTDA - ME DESPACHO A ata da assembleia realizada no dia 4 de abril de 2005 registra a presença dos sete (7) sócios de Bip Coração Centro Cardiológico do Gama S.S. Ltda. – ME, apesar de constar a assinatura de apenas seis (6) deles. A ausência da assinatura de um dos sócios presentes não significa, a princípio, que o acórdão admitiu fato inexistente para os fins do art. 966, § 1o, do Código de Processo Civil, mas tão somente que a ata contém uma irregularidade formal, cuja eventual validade deveria ter sido suscitada no momento oportuno (id 55537682, p. 5). A deliberação da assembleia sobre a forma de distribuição dos lucros foi tese essencial da apelação interposta por Bip Coração Centro Cardiológico do Gama S.S. Ltda. – ME; foi impugnada nas contrarrazões de Neila Anders Aidar; e foi um dos fundamentos do acórdão da Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Há indícios de que o tema tratou-se de ponto controvertido sobre o qual o Juízo pronunciou-se nos termos do art. 966, § 1o, do Código de Processo Civil (processo n. 0028109-06.2010.8.07.0001, id 20427577, p. 53-58; id 20427585, p. 5-6; e processo n. 0704031-16.2024.8.07.0000, id 55537705). Intime-se Neila Anders Aidar para manifestar-se sobre as referidas questões apontadas e sobre o preenchimento das condições da ação, especialmente sobre a adequação da via eleita, devido ao risco de uso da ação rescisória como sucedâneo recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator